Tribunal: TJMT
Processo: 1003930-94.2021.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003930-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Registrado na ANVISA]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), SALVADOR RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 314.416.101-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CID 10:23.3 - TRATAMENTO – ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS – APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. “Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.” (N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

2
. Recurso de Agravo de Instrumento provido, Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SALVADOR RODRIGUES DA CRUZ
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005164-08.2021.8.11.0002, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende, em síntese, que, por apresentar transtorno depressivo grave com surtos psicóticos, necessita se submeter a sessões de eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica, todavia não possui condições financeiras para tanto.

Diz que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como forma de salvaguardar sua saúde.

Nesse desiderato, requer
“a revisão da decisão Agravada para fins de seja determinado ao Estado de Mato Grosso, que forneça, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) conforme recomendação médica, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação)”
.

Antecipação de Tutela indeferida, conforme decisão do Relator originário Des. Luiz Carlos da Costa. [id. 80617962]

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando por seu desprovimento. [id. 81435968]

Inconformado, Salvador Rodrigues interpôs Agravo Interno. [id. 82551463]

Contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo o seus desprovimento. [id. 83076455]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do D. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

[id. 83722956]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
,
que indeferiu a tutela provisória de urgência.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Agravante, com 60 (sessenta) anos de idade, portadora da patologia
Transtorno depressivo Grave com Surtos Psicóticos
(CID 10:23.3), necessita ser submetido realização sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), conforme atestados médicos acostados em id. 49296831 e 49296836 dos autos de origem.

O parecer técnico do NAT – id. 49430625, autos nº 1005164-08.2021.811.0002 – concluiu que:

“Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que: 1. Área médica do pleito: Psiquiatria 2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento. 3. Da patologia alegada: Paciente portador de depressão grave, ideação suicida, sinais de humor depressivo, deliriospercecutorios, insonia, isolamento social, e refratariedade ao tratamento segundo Laudo psiquiatrico datado de 03/02/2021..4. Da solicitação: Há indicação para o procedimento de eltroconvulsoterapia 5. Quanto ao pedido: Não consta registro da paciente no sistema SISREG. 6. Quanto a Urgência: Não urgência para o caso devendo o pleito ser atendido com brevidade. Procedimento não contemplado pelo Sus.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, não há duvidas acerca da moléstia que acomete a parte Agravante. Isso porque, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT declarou que há indicação para o procedimento de Eletroconvulsoterapia para o paciente, todavia sem urgência.

De outro lado, conforme atesta a Drº Andréa Fetter (id. 49296836 – autos de origem), o paciente “
apresenta ideação suicidada ativa, sintomas de humor depressivo, anedonia, insônia, hiporexia, delírios persecutórios, acatisia, isolamento social, inquietação e angústia”. Ainda, descreve que o paciente fez uso de “divalproato, lurasidonam quetiapina, amitriptilha, risperidona, sulpirida, clordiazepóxido, clonazepan, haloperidol em dose e tempo adequados e outras medicações, sem melhora e com muita acatisia e impregnação neuroléptica.”.

Importante consignar que a Drª Lisbeth Rocha, em atestado médico acostado em id. 49296831 – autos de origem, descreveu que o paciente “
já fez uso de amitripilina, Fluoxetina, Sertralin, Ansietec, Zolpidem, Risperidona, Torval e Sulpan sem melhora no quadro.”.

Com efeito, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS, como é o caso dos autos, o Tema 106 do STJ fixou a seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018”

Nesse diapasão, de uma análise minuciosa dos autos, entendo que estão presentes todos os requisitos cumulativos, senão vejamos:

- A patologia pode ser comprovada pelo parecer técnico do NAT, bem como pelos médicos que acompanham o paciente.

- Há indicativos de que os outros medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde não surtiram efeito.

- O tratamento pleiteado é indicado para a moléstia do paciente.

- A incapacidade financeira é patente, pois se trata de paciente beneficiário da Justiça Gratuita, sendo o tratamento de elevado custo.

- A existência de registro na ANVISA é incontroversa, pois há prova de que apenas o tratamento não foi incorporado pelo SUS.

Desse modo, diante do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a parte Agravante preenche os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo jus ao tratamento pleiteado.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS
–- APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ –
REQUISITOS PREENCHIDOS
- DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema nº 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF)

Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

(N.U 1006148-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMRPIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INVEGA SUSTENA (PALIPERIDONA INJETÁVEL) - MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIA O MESMO RESULTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. (REsp 1650704/PE)

(N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) [destaquei]

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – RETINOPATIA DIABÉTICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

(N.U 1011302-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação de fornecimento do tratamento de Eletroconculsoterapia (ECT) conforme recomendação médica, uma vez que a parte Agravante é portador de Transtorno depressivo (CID 10:23.3), ainda que necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sob pena de penhora dos valores suficientes a tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar o fornecimento do tratamento de Eletroconculsoterapia (ECT) em favor do paciente.

Por derradeiro,
DOU POR PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022